Tribunal: TJBA
Processo: 0083934-86.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083934-86.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENEI DO NASCIMENTO RANGEL

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. AJUSTE POSTERIOR DE CÁLCULO PELO EXECUTADO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos no valor de R$ 1.020.607,30. O Estado havia impugnado inicialmente o valor de R$ 1.011.515,99 apresentado pelo autor, alegando ser devido apenas R$ 842.659,39. Após perícia judicial apurar R$ 1.041.416,25, o Estado apresentou novo cálculo (R$ 1.020.607,30), aceito pelo exequente. O juízo de origem condenou o Estado em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a concordância do exequente com cálculos apresentados pelo Estado após a realização de perícia configura reconhecimento do pedido nos termos do art. 90 do CPC; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando sua impugnação inicial é baseada em valor significativamente inferior ao posteriormente reconhecido como devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90 do CPC, que atribui o ônus das despesas à parte que reconhece o pedido, não se aplica quando a concordância do exequente recai sobre cálculos apresentados apenas após a produção de prova pericial que demonstrou o erro da tese inicial da Fazenda Pública.

Pelo princípio da causalidade, responde pelos honorários advocatícios a parte que deu causa à instauração de controvérsia incidental desnecessária e à realização de perícia ao ofertar valor vil na impugnação.

Verificada a sucumbência mínima do exequente (art. 86, parágrafo único, CPC), uma vez que o valor homologado foi inclusive superior ao inicialmente executado e muito distante do valor ofertado pelo Estado, mantém-se a condenação exclusiva da Fazenda Pública aos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese(s) de julgamento: 1. A concordância do exequente com cálculos ajustados pelo executado após laudo pericial desfavorável à Fazenda Pública não configura reconhecimento do pedido para fins de isenção de honorários. 2. São devidos honorários pela Fazenda Pública sobre o proveito econômico obtido pelo exequente (diferença entre o valor impugnado e o homologado) quando a resistência do ente público é superada pela prova pericial.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3º e 11; 86, parágrafo único; 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2490462/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 27/02/2024. TJBA, AI nº 8006225-84.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. em 10/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0083934-86.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSENEI DO NASCIMENTO RANGEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08